Tribunal: TJBA
Processo: 8055038-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8055038-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IVANBERGUE PIRES SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 1º, I, DO CP).
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESPROVIMENTO. LESÃO JURÍDICA QUE NÃO FOI INEXPRESSIVA. DANO CONSIDERÁVEL À COMUNIDADE. FURTO DE FIOS DE COBRE DE EMPRESA DE TELEFONIA. CONSUMIDORES DE TRÊS BAIRROS QUE FICARAM POR VÁRIAS HORAS SEM OS SERVIÇOS DE TEELFONE E INTERNET. APELANTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, UMA DELAS TRANSITADA EM JULGA
DO.
TESE DE ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. (AR
T. 24 DO CP). ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO
FURTO QUALIFICADO
EM VIRTUDE DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. DESPROVIMENTO. O ESTADO DE NECESSIDADE SE CONFIGURA HAVENDO PERIGO ATUAL, DE DIREITO PRÓPRIO OU ALHEIO, INVOLUNTÁRIO E QUE NÃO POSSA SER PROTEGIDO DE OUTRO MODO. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO PERIGO ATUAL E DA INEVITABILIDADE DO COMPORTAMENTO LESIVO. O SUPOSTO BEM JURÍDICO EM PERIGO PODERIA SER SALVAGUARDADO POR MEIOS LÍCITOS.
DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DO DESVALOR CONFERIDO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS.
BIS IN IDEM
. AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO UTILIZADA TAMBÉM COMO REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DO DESVALOR ATRIBUÍDO À CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANTIDA A EXASPERAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. ALEGAÇÃO DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. MANTIDA A COMPENSAÇÃO. SANÇÃO DEFINITIVA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA REDIMENSIONADA PARA 03 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DESPROVIMENTO. MANTIDO O REGIME FECHADO, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA REDUZIR A PENA-BASE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8055038-37.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
IVANBERGUE PIRES SANTOS
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
do recurso e julgá-lo
PROVIDO EM PARTE,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15